Tribunal: TJPA
Processo: 0061301-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061301-68.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. CNAE 46.93-1-00. PROTOCOLO ICMS Nº 42/2009. AUTUAÇÃO FISCAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência dos embargos à execução fiscal opostos pela empresa União Comércio Importação e Exportação Ltda. A sentença reconheceu a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e do Auto de Infração, desconstituindo a Certidão de Dívida Ativa e determinando a liberação dos bens penhorados, com condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à data da lavratura do auto de infração (01/03/2010), já era exigível da empresa agravada a obrigação de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), conforme o enquadramento da atividade no CNAE 46.93-1-00 e a regulamentação do Protocolo ICMS nº 42/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Protocolo ICMS nº 42/2009 estabelece que a obrigatoriedade de emissão de NF-e para empresas com CNAE 46.93-1-00 teve início em 01/04/2010, não havendo previsão legal para exigência anterior a essa data.

A autuação fiscal e o lançamento tributário realizados em 01/03/2010 foram efetuados antes da vigência da obrigação acessória imposta pelo referido protocolo, o que torna nulo o título executivo com base em ausência de amparo normativo vigente à época dos fatos.

A alegação do Estado do Pará de que a obrigação decorre de convênios anteriores (CONFAZ nº 10/2007 e nº 87/2008) não se sustenta diante da especificidade do Protocolo ICMS nº 42/2009, que regula a matéria de forma expressa e posterior.

A decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência consolidada de diversos tribunais, incluindo o TJPA, TJCE, TJRS e TJMG, no sentido de que a exigência
de NF-e somente pode ser imposta após o marco temporal previsto nos protocolos CONFAZ, sob pena de nulidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A lavratura de auto de infração por inobservância da obrigação de emissão de Nota Fiscal Eletrônica antes da data fixada pelo Protocolo ICMS nº 42/2009 é nula por ausência de base legal vigente à época dos fatos.

A obrigatoriedade de emissão de NF-e deve observar o enquadramento da empresa no CNAE e o marco temporal fixado na norma específica, sendo inválido o lançamento fiscal que desconsidera essa exigência.

A decisão que anula auto de infração fundado em obrigação acessória ainda não vigente está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência majoritária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 3º; Protocolo ICMS CONFAZ nº 10/2007; Protocolo ICMS CONFAZ nº 42/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-CE, Remessa Necessária Cível nº 0104152-45.2009.8.06.0001, Rel. Maria Iracema Martins do Vale, j. 21/06/2021.

TJ-RS, Apelação e Reexame Necessário nº 70039632591, Rel. Carlos Roberto
Lofego
Canibal, j. 07/12/2011.

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0145.09.551462-9/001, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 04/03/2010.

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0000577-60.2013.8.14.0000, Rel.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 27/05/2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/12/2025 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 28986350), que
negou provimento à apelação cível
e
manteve integralmente a sentença de primeiro grau
, a qual havia julgado
procedentes os embargos à execução fiscal
manejados pela empresa embargante, ora agravada.

A sentença reconheceu a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito lavrado em 01/03/2010, do Auto de Infração nº 032010400000666, e da Certidão de Dívida Ativa ICMS nº 2010570008973-6, desconstituindo o título executivo que amparava a execução fiscal, além de determinar a liberação dos bens penhorados, com condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais
(ID 30295269)
, o Estado agravante sustenta, em síntese:

(i) que a empresa agravada já estava obrigada à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) desde setembro de 2009, conforme o Convênio CONFAZ nº 10/2007, com redação dada pelo Convênio 87/2008;

(
ii
) que o Protocolo ICMS 42/2009 não teria o condão de postergar ou revogar tal obrigação, tendo inclusive ressalvado expressamente a manutenção dos prazos anteriores;

(
iii
) que a decisão monocrática incorreu em erro ao não considerar a inscrição da empresa como atuante no comércio atacadista com predominância de produtos alimentícios.

Em contrarrazões (ID 30943586), a agravada requer o não provimento do agravo, reafirmando que sua atividade principal era classificada sob o CNAE 46.93-1-00 (comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos), e que a obrigatoriedade de emissão de NF-e para tal classificação somente teve início em 01/04/2010, conforme o Protocolo ICMS 42/2009. Reitera, ainda, seu pedido de concessão de justiça gratuita.

É o Relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia que se devolve consiste em determinar se, à época da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (01/03/2010), a empresa agravada já estava obrigada à emissão de NF-e, conforme alegado pelo Estado com base nos Convênios CONFAZ nº 10/2007 e nº 87/2008, ou se, ao revés, tal obrigação só se instauraria a partir de 01/04/2010, nos termos do Protocolo ICMS 42/2009, conforme entendimento adotado pela sentença e pela decisão monocrática ora agravada.

Conforme se depreende dos autos, restou documentalmente comprovado nos autos que a atividade principal da agravada, conforme sua inscrição no CNPJ (fl. 6 das contrarrazões), corresponde ao CNAE 46.93-1-00 – comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos agropecuários.

Nesse sentido, o
Protocolo ICMS nº 42/2009, ao estabelecer a obrigatoriedade de emissão de NF-e por critério de CNAE, fixou como data de início para as empresas classificadas sob o CNAE 46.93-1-00 o dia 01/04/2010. Dessa forma, a lavratura do auto de infração e do respectivo termo, datados de 01/03/2010, deu-se antes da exigibilidade legal da obrigação acessória, razão pela qual o lançamento tributário carece de base legal vigente à época dos fatos.

Dessa forma,
conforme asseverado na decisão agravada,
não há como penalizar a apelante pela inobservância de uma obrigação acessória tributária cuja obrigatoriedade não estava vigente nem pelas normas administrativas que a instituiu, nem viabilizada pela autoridade fazendária competente para sua exigência e fiscalização.

Outrossim, a empresa apelada não estava obrigada a emitir Notas Fiscais Eletrônicas no período em que foi autuada, motivo pelo qual, a anulação dos supramencionados Autos de Infração é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da
jurisprudência pátria:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. EMISSÃO OBRIGATÓRIA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. TERMO INICIAL A PARTIR DE 01/04/2010. PROTOCOLO ICMS Nº 42/2009. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cingiu-se a lide em aferir se assiste à impetrante o direito líquido e certo em face de suposto ato ilegal praticado pelo Coordenador da Administração Tributária da SEFAZ, que comunicou sobre a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica a partir do dia 01/09/2009. 2. Na análise do acervo probatório, verifica-se que a atividade principal da empresa impetrante passou a ser \'2722Fabricação de Embalagens de Papel\'2722, conforme o Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará desde o dia 25/01/2007, portanto, anterior à vigência do Protocolo ICMS nº 10/2007, devendo ser afastada no caso a sua incidência.
3. Da leitura do Protocolo ICMS nº 42/2009, observa-se que para a atividade desenvolvida pela empresa a adequação da contribuinte à Nota Fiscal Eletrônica, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, passou a ser exigida somente a partir de 01/04/2010, não podendo o fisco fazer tal exigência quanto às operações anteriores à mencionada data. 4. Assim, correta a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao conceder a ordem pleiteada no
mandamus
. - Reexame Necessário conhecido. - Sentença mantida.
(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 01041524520098060001 CE 0104152-45.2009.8.06.0001, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 21/06/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTAÇÃO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
Se o Protocolo ICMS 42/2009 determina a obrigatoriedade para a utilização da nota fiscal eletrônica a partir de 01/10/2010 para determinadas empresas, inclusive a impetrante,
não pode o fisco exigi-la, menos ainda lavrar auto de lançamento por suposta documentação inidônea, nas operações praticadas anteriormente. Ato abusivo e ilegal praticado pela autoridade coatora.
NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME.\'2722 (TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário Nº 70039632591, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto
Lofego
Canibal, Julgado em 07/12/2011) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROTOCOLO Nº 42/09 DO ICMS - DECISÃO REFORMADA.
Deve ser reformada a decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar no mandado de segurança impetrado com o objetivo da suspensão da obrigatoriedade da emissão das notas fiscais eletrônicas, com base no Protocolo do ICMS nº 42/09, tendo esse instrumento postergado a exigência para 1º de abril de 2010, demonstrando a impetrante, assim, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento nº 1.0145.09.551462-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2010, publicação da súmula em 21/05/2010)” (grifo nosso)

Esse entendimento já foi esposado também por este Egrégio Tribunal, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PROTOCOLO ICMS Nº 10/2007. OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. EMPRESA COM ATIVIDADE VOLTADA À PRODUÇÃO DE ÓLEO VEGETAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -Decisão proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil; II -
In
casu
, a empresa agravada foi autuada por ter emitido notas fiscais físicas, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Protocolo ICMS nº 10/2007, do qual o Estado do Pará é signatário, que obriga a emissão de notas fiscais eletrônicas; III - O Juízo Monocrático concedeu a antecipação da tutela requerida, determinando a suspensão do crédito tributário devido pela ora agravada decorrente da mencionada autuação, bem como que o agravante se abstivesse de inscrever o nome da recorrida em cadastro de devedores ou retirá-lo já tenha inscrito, e, ainda, conceda, sempre que solicitada, certidão positiva com efeito de negativa; IV - O Protocolo ICMS nº 10/2007 prevê que os contribuintes que exerçam a atividade de produção de óleo vegetal bruto, como é o caso da agravada, serão obrigados a adotar o regime de emissão de notas fiscais eletrônicas em data posterior à data de emissão das notas fiscais que originaram a autuação da recorrida
; V - Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (TJ-PA - AI: 00005776020138140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/05/2019) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. OBRIGAÇÃO POSTERGADA POR PROTOCOLOS CONFAZ. AUTOS DE INFRAÇÃO REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR À OBRIGATORIEDADE. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 1% DO VALOR DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Recursos de Apelação Cível interpostos pela Companhia Refinadora da Amazônia – CRA e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarando
nulos os lançamentos tributários decorrentes de autos de infração que imputavam à autora a emissão irregular de notas fiscais modelo 1, em vez de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), no valor total de R$ 1.311.542,61(um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos). O Estado do Pará também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeiro grau, que anulou os autos de infração por entender que a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) não estava vigente no período de janeiro a agosto de 2009, deve ser mantida; (
ii
) avaliar se o percentual de 1% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais é suficiente e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Protocolo ICMS CONFAZ nº 10/2007, que introduziu a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica para contribuintes fabricantes de óleos vegetais, previa sua aplicação apenas a partir de 01/09/2009, e o Protocolo ICMS CONFAZ nº 42/2009 postergou essa obrigatoriedade para 01/07/2010, especificamente para produtores de óleo vegetal bruto.

4. As operações tributadas ocorreram entre janeiro e agosto de 2009, período em que a obrigação acessória de emitir Nota Fiscal Eletrônica ainda não era exigível para a empresa recorrida. Assim, a exigência do Fisco estadual de observância de uma obrigação ainda não vigente configura ilegalidade, tornando os autos de infração nulos.

5. A alegação do Estado do Pará de que a empresa teria aderido voluntariamente ao regime da NF-e antes do período autuado não encontra respaldo, pois o cadastro fiscal comprova que a obrigatoriedade da emissão de NF-e pela apelada iniciou-se apenas em 01/07/2010.

6. Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 1% do valor da causa, o percentual é considerado adequado, proporcional e
compatível com o elevado montante da causa e a atuação do patrono, inexistindo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de autos de infração é cabível quando se verifica que a obrigação acessória imposta ao contribuinte ainda não era exigível à época das operações fiscais autuadas.

2. O percentual de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo válido o percentual de 1% sobre o valor da causa em casos de montante elevado e atuação proporcional do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §3º; Protocolo ICMS CONFAZ nº 10/2007; Protocolo ICMS CONFAZ nº 42/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-CE, Remessa Necessária Cível nº 0104152-45.2009.8.06.0001, Rel. Maria Iracema Martins do Vale, j. 21/06/2021.

TJ-RS, Apelação e Reexame Necessário nº 70039632591, Rel. Carlos Roberto
Lofego
Canibal, j. 07/12/2011.

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0145.09.551462-9/001, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 04/03/2010.

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0000577-60.2013.8.14.0000, Rel.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 27/05/2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036153-84.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/
2024 )

Sendo assim, estando demonstrado que a obrigação de emissão de NF-e, no caso da agravada, somente se tornou exigível a partir de 01/04/2010, não há como conferir validade ao lançamento fiscal baseado em suposta infração ocorrida em 01/03/2010. A decisão agravada, ao manter a sentença que anulou o Termo de Apreensão, o Auto de Infração e a CDA, encontra-se alinhada à legislação tributária, à doutrina majoritária e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com base nos fundamentos ora reafirmados.

É o voto.

Belém,
01
de
dezembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/12/2025